Tribunal: TJPA
Processo: 0829284-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829284-28.2020.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA DO SOCORRO ALVES CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0829284-28.2020.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA DO SOCORRO ALVES CAVALCANTE

ADVOGADO: SILVIA GOMES NORONHA (DEFENSORA PÚBLICA)

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 485, VI DO CPC/15. INAPLICÁVEL AO CASO. PLANO DE SAÚDE É PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MEDICAMENTO QUE CONSTA COM REGISTRO NA ANVISA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0829284-28.2020.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA DO SOCORRO ALVES CAVALCANTE

ADVOGADO: SILVIA GOMES NORONHA (DEFENSORA PÚBLICA)

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLAUDIA DO SOCORRO FERREIRA ALVES em face de sentença do juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A sentença foi a seguinte:

No caso em concreto, além de não haver comprovação do registro do medicamento perante a ANVISA, o plano de saúde comprovou cabalmente que a medicação não foi incorporada na listagem de medicamentos fornecidos pelo SUS, o que torna a justiça estadual incompetente para a apreciação do feito.

Ante o exposto, julgo EXTINTO o feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, porquanto restou demonstrada a ilegitimidade da demandada para compor o polo passivo, devendo a ação ser proposta em face da União perante o juízo federal competente.

Aduz na apelação que o caso em questão trata de fornecimento medicamento para tratar URTICARIA CRÔNICA ESPONTÂNEA CID: L50 (OMALIZUMABE 300mg) , o qual é devidamente regulamentado pela ANVISA, mas que, segundo o plano de saúde requerido, estaria fora das hipóteses previstas na diretriz de utilização da Agência Nacional de Saúde – ANS. Afirma que não se trata de caso de interposição de ação judicial contra a União, já que o medicamento, inclusive, chegou a ser fornecido pelo plano de saúde nos primeiros meses.

Disse que o juízo de primeiro grau prestou uma providência jurisdicional diversa da que foi postulada, acolhendo defesa não arguida pelo réu e em contrapartida ao que dispõe o

artigo 492 do Código de Processo Civil, que prevê que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Requer a anulação da sentença e o provimento do recurso.

Contrarrazões – id n. 6409839 - Pág. 1 – alegando a inexistência de julgamento extrapetita, uma vez que Plano de Saúde não é obrigado a custear medicamento sem registro na ANVISA, razão pela qual a ação deveria ser ajuizada contra a União. Comenta que os princípios da assistência pública não se aplicam aos contratos privados. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0829284-28.2020.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA DO SOCORRO ALVES CAVALCANTE

ADVOGADO: SILVIA GOMES NORONHA (DEFENSORA PÚBLICA)

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Requer a apelante a anulação da sentença em razão da alegação de que a parte ré é legítima para figurar no feito, sendo incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC/15.

No caso em tela, o julgador singular considerou que o plano de saúde seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de obrigação de fazer concernente ao fornecimento do medicamento OMALIZUMABE 300mg, em razão deste não ter registro na ANVISA, cabendo o ajuizamento da demanda contra a União.

Em pesquisa ao site eletrônico da ANVISA, na página:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351052068200457/?nomeProduto=xolair
verifica-se que o medicamento em questão possui o registro no referido órgão, sendo inviável manter o fundamento da sentença, uma vez que, neste caso, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Neste sentido, vejamos:

PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA – Alegação de inexistência – Ação cominatória promovida por beneficiária de plano de saúde contratado com a Unimed Belo Horizonte, mas que faz tratamento médico em São Paulo – Ação ajuizada contra a contratada e, também, em face da Unimed Fesp – Legitimidade de todas as requeridas, presente – Cooperativas autônomas, mas interligadas, constituindo um grupo econômico – Subdivisão das Unimed's em diversas unidades que não pode criar dificuldades no momento da prestação do serviço – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, configurada a responsabilidade solidária das empresas – Precedentes deste Tribunal e da Corte Superior – Legitimidade reconhecida – Preliminar rejeitada, decisão mantida. PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Autor portadora de hepatite C crônica – Requisição médica para tratamento com os medicamentos HARVONI (SOFOSBUVIR 400mg /LEDISPASVIR 90mg), ao argumento de que importado e não registrado na ANVISA – Sentença de improcedência fundamentada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais repetitivos nºs 1712163/SP e 1726563/SP (tema 990), de que não obrigatória a cobertura – Inaplicabilidade do repetitivo, quanto ao medicamento HARVONI, vez que encontra-se registrado na ANVISA desde 2017, ou seja, antes do julgamento do referido repetitivo e antes de prolatada a sentença – Contrato, ademais, que não exclui expressamente o tratamento indicado – Obrigatoriedade de realização – Norma administrativa restritiva ou condicionante que não pode restringir os objetivos da lei e do contrato – Direito do consumidor ao fornecimento do medicamento indicado pela médica assistente, pena de supressão do próprio tratamento da hepatite C assegurado pelo contrato – Precedentes – Sentença reformada para julgar procedente a ação para esse fim. Apelo provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1039492-17.2016.8.26.0100; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2021; Data de Registro: 01/09/2021)

Por todo o exposto, conheço da apelação e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, em razão de não vislumbrar a ilegitimidade passiva da apelada, sendo incabível a aplicação do art. 485, VI do CPC/15 ao caso, de modo que a sentença merece ser cassada e dar-se continuidade ao feito no primeiro grau.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/08/2022